Tribunal: STF
Processo: HC 237138
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eid João Ahmad, advogado, em 16.1.2024, em benefício de Ketlin Thaís dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 878.459/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, com outra acusada, em 21.11.2023, pela imputada prática do delito previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada). 



    Em audiência de custódia relizada em 22.11.2023, pela Juíza de Direito Daniela Faria Romano, no Processo n. 1514724-64.2023.8.26.0248, a prisão em flagrante de Ketlin foi convertida em preventiva, pelos fatos e fundamentos seguintes:



    “KETLIN THAIS DOS SANTOS e GABRIELE CORREA GEMIN, qualificadas nos autos, foram presas em flagrante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Consta dos autos que guardas civis receberam notícia de que um veículo suspeito de ser utilizado na prática de furtos adentrou esta comarca. Em diligências, lograram êxito em abordá-lo e, ao questionarem as duas ocupantes se havia algo ilícito no automóvel, elas inicialmente disseram que não. Em busca veicular, localizaram diversas peças de roupa e um ímã desaclopador, normalmente utilizado para retirada de etiqueta de segurança de produtos, o qual as investigadas afirmaram ter adquirido de uma pessoa chamada Elaine pela quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Quanto às roupas, admitiram que eram produto de furto e destinadas a revenda. Os representantes das lojas C&A e Marisa compareceram perante a Autoridade Policial e reconheceram alguns itens que estavam em posse das averiguadas como sendo de propriedade das lojas que representam, porém não puderam afirmar se foram furtadas nesta data. Apresentadas à autoridade competente, foi ouvido o condutor, colhendo-se, desde logo, sua assinatura, entregando-se a este cópia do termo e recibo de custódia das presas. Em seguida, foram ouvidos os representantes dos estabelecimentos e a testemunha, sendo as indiciadas interrogadas, oportunidade em que fizeram uso do direito constitucional ao silêncio, recebendo nota de culpa. É o relatório. O auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem e a prisão em flagrante da indiciada KETLIN THAIS DOS SANTOS deve ser convertida em prisão preventiva, para a preservação da ordem pública. A ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, do patrimônio, da saúde pública, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de se evitar que o agente, solto, continue a delinquir. Com efeito, no caso dos autos, a indiciada, apesar de ser primária, teve recentemente concedida liberdade provisória em autos onde se apura conduta análoga a aqui investigada (pág. 62). Diante desse quadro, resta evidente que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais. Assim, CONVERTO em prisão preventiva a prisão em flagrante de KETLIN THAIS DOS SANTOS” (fl. 2, 
e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2317415-83.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo como objeto a revogação da custódia cautelar ou a concessão de prisão domiciliar. Em 14.12.2023, a Terceira Câmara de Direito Criminal denegou a ordem (e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS - Receptação qualificada (artigo 180, § 1º, do Código Penal) - Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP - Paciente que responde a outra ação penal por crime patrimonial e se encontrava em liberdade provisória quando de sua prisão em flagrante por este delito - Substituição da custódia por prisão domiciliar com fundamento nos artigos 318, V; e 318-A, do CPP. Descabimento. Ausência dos pressupostos insculpidos no HC nº 143.641/SP (STF). Reiteração delitiva na vigência de medidas cautelares alternativas fixadas por ocasião da concessão da liberdade provisória. Precedente do C. STJ - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 2).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 878.459/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferida medida liminar pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 19.12.2023, que requisitou informações ao juízo de origem e determinou vista ao Ministério Público Federal (e-doc. 12).



    Esse o ato apontado como coator.



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta a necessidade de revogação da prisão preventiva, pois a paciente, “embora esteja respondendo a outro processo e ainda não tenha sido citada, (...) é primária. Além disso, o crime que resultou em sua prisão foi cometido sem violência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o fato de a paciente estar sendo investigada em outro processo, por si só, não autoriza a suposição de periculosidade do agente, de forma a justificar a prisão cautelar com base na garantia da ordem pública” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Alega que a paciente “foi acusada pela suposta prática do crime receptação (art. 180, § 10, C.P.), cuja pena prevista é de 3 (três) a 8 (oito) anos. Considerando ser a paciente primária, caso hipoteticamente seja condenada, o que certamente não ocorrerá após o devido contraditório, a pena ficaria no patamar de 3(três) anos, ou seja, o regime a ser fixado seria o aberto” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que a paciente seria a única responsável pelo cuidado das suas duas filhas menores de 12 anos, “respectivamente com 8 e 5 anos de idade, as quais dependem da autuada. A Paciente possui residência fixa, onde reside com as filhas. Urge dizer que tais condições não foram analisadas durante o pleito de prisão domiciliar” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, estando presente o fumus boni juris e do periculum in mora, nos termos do artigo 649 e § 2º, do artigo 660, ambos do Código de Processo Penal, requer-se a concessão da liminar, revogando a prisão por ausência de fundamentação – conforme o 
art. 93, IX, da Constituição Federal. Subsidiariamente, requer a concessão da liberdade provisória a Paciente, com ou sem fiança, se necessário, com a aplicação de alguma medida cautelar alternativa à prisão, conforme o artigo 319 do CPP (dentre elas o comparecimento periódico em juízo ou monitoramento eletrônico). Mesmo porque fundamentar a manutenção da prisão preventiva pelo descumprimento, por parte da paciente, de medidas cautelares impostas em outro feito não se justifica, uma vez que o juízo que as impôs no primeiro caso não as revogou. 



    Por fim, alternativamente, pleiteia-se a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, III e V, do Código de Processo Penal. Isso considerando que a paciente é a única provedora da família e mãe de duas crianças, de 5 e 8 anos de idade, conforme se verifica das certidões de nascimento em anexo. 



    No mérito a concessão definitiva do presente writ, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar” (fl. 12, 
e-doc. 1).



     



    6. Em 29.1.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a espécie em foco não se enquadraria no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 15).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 878.459/SP.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. 



    O Relator indeferiu a medida liminar, requisitou informações ao Tribunal de origem e determinou vista do processo ao Ministério Público Federal em 19.12.2023. Consta como último andamento processual, no sítio do Superior Tribunal de Justiça, intimação eletrônica do Ministério Público Federal em 18.1.2024.



     9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se demonstra na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se examinar a viabilidade da pretensão de deferimento de prisão domiciliar na espécie.



     No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais: 



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”. 



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A prisão domiciliar como medida substitutiva à prisão preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal exige do magistrado análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas do custodiado, para que não se frustrem os objetivos de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em escudo para continuidade de práticas delitivas e fomento à impunidade.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Nesse sentido, manifestou-se o Ministro Gilmar Mendes no Habeas Corpus n. 142.279, em que concedeu a ordem, mas ressalvou que “a prisão em domicílio, sob pena de se desacreditar, por completo, o sistema penal repressivo, não pode ser banalizada, precisa ser acompanhada com eficiência” (DJe 18.8.2017).



    11. Ressalte-se que o quadro apresentado neste processo não guarda identidade com o decidido no Habeas Corpus n. 143.641. 



    Na espécie, pelas decisões acostadas aos autos (e-docs. 2, 3 e 12), permanecem hígidos e legais os motivos para a custódia cautelar da paciente. Consta do voto condutor do julgamento do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça estadual:



     “Como se não bastasse, Ketlin Thais possui ação penal em andamento, versando sobre furto qualificado, no bojo da qual, conforme consulta ao e-SAJ2, foi recentemente beneficiada com a concessão de liberdade provisória mediante fixação de medidas cautelares alternativas dentre elas, o recolhimento domiciliar no período das 20h às 6h e finais de semana, descumprido nas circunstâncias da nova prisão em flagrante. Tal dado atesta a personalidade distorcida daquela que, reiteradamente, insiste em praticar condutas ilícitas e pretende se furtar à aplicação da lei penal, consoante o entendimento do C. STJ .



    Noutro vértice, embora o impetrante tenha informado que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos (A.G. dos S.L., nascida aos 27.06.2018; e M.G. dos S.F., nascida aos 18.03.2015 
fls. 54 e 55), não é caso de concessão de prisão domiciliar em substituição à preventiva (art. 318, V, do CPP), mormente porque a recalcitrante conduta violadora da lei penal caracteriza situação excepcionalíssima, apta a afastar a diretriz insculpida no habeas corpus nº 143.641/SP.



    E outra não poderia ser a exegese, pois a prisão domiciliar pretendida visa tão somente à proteção integral da criança (Lei 
nº 13.257/16) e, neste passo, não pode ser estendida à custodiada cautelarmente pela prática de novo delito patrimonial durante a liberdade provisória concedida em outro processo inclusive com descumprimento de medida cautelar alternativa tão somente por ostentar a condição de genitora” (fls. 5-6, e-doc. 2).



    No ato impugnado, ao analisar requerimento de medida liminar, consignou-se:



    “Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, observo, em análise perfunctória, que a decretação da custódia do paciente, pela suposta prática do crime de receptação qualificada, ressaltou o risco de reiteração delitiva, porquanto na data de sua prisão preventiva, estava em liberdade provisória, concedida em processo no qual responde pela suposta prática do delito de furto qualificado, circunstância suficiente, a um primeiro olhar, para lastrear a imposição da cautela extrema.



    No que tange à prisão domiciliar pretendida visa tão somente à proteção integral da criança (Lei nº 13.257/16) e, neste passo, não pode ser estendida à custodiada cautelarmente pela prática de novo delito patrimonial durante a liberdade provisória concedida em outro processo inclusive com descumprimento de medida cautelar alternativa tão somente por ostentar a condição de genitora” (fl. 1, 
e-doc. 12).



    12. Além da não comprovação de ser a paciente a única responsável pelos cuidados e sustento de suas filhas, as instâncias antecedentes ressaltaram que Ketlin Thais dos Santos foi presa em flagrante durante a liberdade provisória concedida em ação penal na qual responde pela apontada prática do delito de furto qualificado, o que demonstra o risco atual e concreto à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública. 



    Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de se impor a prisão provisória, conforme a legislação e a jurisprudência vigentes. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 221.442-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2023).



    “Agravo regimental no agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva convertida em prisão domiciliar pelo Tribunal de origem. Mãe de menores de 12 anos. Inviabilidade de concessão de liberdade provisória. Reiteração delitiva. Ré que possui condenações pretéritas pelo delito de tráfico de entorpecentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 192.533-AgR-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    Não se comprova, na espécie, quadro fático hábil a autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    13. É firme também a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC 
n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora